Tribunal: TJDFT
Processo: 0708500-37.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO PRATICADO POR MEIO DE ENGENHARIA SOCIAL CONTRA IDOSOS. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva em ação penal que apura suposta participação do paciente no núcleo financeiro de organização criminosa voltada à prática de estelionatos mediante engenharia social contra vítimas idosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos idôneos a evidenciar o fumus comissi delicti; (ii) verificar se a gravidade concreta das condutas justifica a manutenção da prisão preventiva; (iii) estabelecer se há falta de contemporaneidade da medida cautelar; (iv) analisar se há excesso de prazo imputável ao Judiciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A existência de indícios de autoria e materialidade caracteriza o fumus comissi delicti e autoriza a continuidade da custódia cautelar.
4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi sofisticado da organização criminosa — com uso de engenharia social, números mascarados e manipulação de vítimas idosas — demonstra periculosidade social e legitima a medida extrema para garantia da ordem pública, conforme precedentes do STJ.
5. A contemporaneidade da prisão não se relaciona apenas à data dos fatos, mas ao risco atual que a liberdade representa para a ordem pública e para a instrução.
6. Não há excesso de prazo, pois o processo é complexo, envolve múltiplos réus, diligências pendentes e atos requeridos pelas defesas, incidindo a Súmula 64 do STJ, que afasta constrangimento ilegal quando a demora decorre da atuação defensiva.
7. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos, nem se mostram adequadas medidas alternativas, dada a natureza remota e eletrônica das fraudes.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316, parágrafo único; art. 319.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 1.050.149/DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 25/02/2026. STJ, AgRg no RHC 228.630/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 03/02/2026. STJ, RHC 221.070/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 10/02/2026. TJDFT, Acórdão 2090981, 0700732-60.2026.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 19/02/2026. TJDFT, Acórdão 2098399, 0701844-64.2026.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 05/03/2026.